Tribunal: TJDFT
Processo: 0743395-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743395-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIANE TOMAZ SANTANA, L. S. D. L. AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lidiane Tomaz Santana e sua filha menor, Laura Santana de Lima, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF que, nos autos de cumprimento provisório de sentença n. 0720101-14.2025.8.07.0020, oriundo do processo n. 0707613-61.2024.8.07.0020, ajuizado em face de Unimed Norte de Minas Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. e Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, determinou a emenda da inicial para adequação dos pedidos aos limites do título executivo judicial, sob o fundamento de que a obrigação de fazer reconhecida em sentença se restringiria à manutenção das autoras no plano de saúde até a alta médica, não abrangendo a disponibilização de boletos, a autorização de exames específicos, a cobertura de consultas médicas e o reembolso de despesas. Inconformadas, as agravantes sustentam que a decisão combatida teria desconsiderado a condição precária em que se encontram, bem como o conteúdo e o alcance da sentença exequenda. Aduzem que a decisão combatida teria ignorado a necessidade de garantir o acesso pleno à saúde, ao restringir a execução apenas à manutenção formal do contrato, afastando, de forma indevida, a possibilidade de compelir as agravadas a cumprir integralmente as obrigações contratuais. As agravantes argumentam que a sentença em cumprimento provisório teria determinado a manutenção das autoras no plano de saúde “nas mesmas condições contratuais anteriores à resilição unilateral, até a alta médica do tratamento de neoplasia da primeira autora”, bem como teria condenado as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Alegam que as agravadas estariam descumprido reiteradamente as obrigações de fazer impostas, recusando-se a emitir os boletos de pagamento, a autorizar exames indispensáveis ao tratamento oncológico da agravante — como os de TSH, Vitamina B12 e Proteína C Reativa — e a realizar o reembolso de consulta particular da filha menor, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Defendem que tais condutas configurariam descumprimento direto da sentença e afronta à autoridade judicial, uma vez que a manutenção do plano de saúde, nas mesmas condições contratuais, implicaria necessariamente a emissão dos boletos, a autorização dos exames e a cobertura das consultas médicas necessárias ao tratamento, sob pena de se tornar inócua a decisão judicial. Defendem a necessidade de aplicação da multa diária fixada em sentença para o cumprimento da obrigação (R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00) e pedem a concessão de tutela de urgência, com força de mandado, para que seja determinando que as agravadas: “Disponibilizem imediatamente os boletos para pagamento da mensalidade do plano de saúde; realizem todos os exames indispensáveis ao tratamento da autora; assegurem o atendimento contínuo e integral da filha menor; e efetuem o reembolso imediato das despesas indevidamente custeadas.” Requerem, por fim, o provimento do agravo de instrumento, com a reforma integral da decisão recorrida, a concessão de tutela recursal para garantir a continuidade dos tratamentos médicos e a aplicação da multa já fixada, bem como a intimação das agravadas para cumprimento imediato das obrigações de fazer. Sem preparo, uma vez que as agravantes litigam sob o pálio da justiça gratuita. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, ambos os requisitos estão presentes. Consoante relatado, a decisão combatida determinou a emenda da inicial para adequação dos pedidos aos limites do título executivo judicial, sob o fundamento de que a obrigação de fazer reconhecida em sentença se restringiria à manutenção das autoras no plano de saúde até a alta médica, não abrangendo a disponibilização de boletos, a autorização de exames específicos, a cobertura de consultas médicas e o reembolso de despesas. Do conjunto probatório, verifica-se que a sentença em execução ostenta o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, CONFIRMO a antecipação dos efeitos da tutela e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) DETERMINAR que a parte ré, solidariamente, mantenha as autoras (titular e beneficiária) no plano de saúde nos termos contratados antes da resilição unilateral do contrato, até a alta médica do tratamento de neoplasia, sob pena de aplicação da multa estipulada na decisão de ID 193445797. Após a alta, a rescisão dependerá da disponibilização de novo plano de saúde individual ou familiar em condições equivalentes às do plano desconstituído, sem a aplicação de prazos de carência. b) CONDENAR a parte ré solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora desde a citação. Para tanto, a partir da citação os juros moratórios deverão ser calculados pela taxa SELIC, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA), nos termos do art. 406 do Código Civil. A partir da sentença, o valor deverá ser simplesmente atualizado pela taxa SELIC, que engloba correção e juros. Diante da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas do processo e de honorários de advogado, os quais arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” A probabilidade do direito decorre do teor da sentença proferida nos autos de origem, que determinou expressamente que as rés “mantivessem as autoras no plano de saúde nas mesmas condições contratuais anteriores à resilição unilateral, até a alta médica do tratamento de neoplasia”. Embora a decisão agravada tenha determinado a emenda da inicial do cumprimento provisório de sentença “sob pena de indeferimento dos pedidos que excederem o título executivo”, é certo que a manutenção do contrato de plano de saúde nas mesmas condições contratuais implica, por consectário lógico, a emissão de boletos, a autorização de exames, o agendamento de consultas e o reembolso de despesas médicas quando há essa previsão em contrato mantido judicialmente. A interpretação restritiva, como adotada pelo juízo de origem, acaba por esvaziar o conteúdo prático da decisão judicial, dificultando o uso do plano de saúde pelas agravantes, que fora assegurado em sentença. E não é demais ressaltar a relevância do serviço contratado devendo ser assegurada a plena continuidade da cobertura contratual conforme destacado no título em execução, verbis: “Além desses requisitos, a jurisprudência ressalva a impossibilidade de interrupção de tratamento médico contínuo a que esteja submetido o beneficiário, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1082): "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida". Quanto ao segundo requisito para a concessão da antecipação de tutela recursal, tenho que a urgência, no caso, é manifesta. Consta dos autos que a agravante é portadora de neoplasia maligna, em tratamento oncológico contínuo, e que sua filha menor é portadora de encefalopatia crônica não evolutiva (paralisia cerebral), ambas em situação de vulnerabilidade acentuada. A negativa de cobertura de exames e de manutenção contratual coloca em risco concreto a vida e a integridade física das beneficiárias, configurando o perigo de dano irreparável exigido pelo artigo 300 do CPC. O direito à saúde, consagrado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, tem natureza fundamental e impõe a observância de deveres correlatos não apenas ao Estado, mas também às entidades privadas que atuam na prestação de serviços de assistência médica. A recusa injustificada à cobertura de tratamento essencial representa violação direta a esses preceitos constitucionais e ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF). Pelo exposto, tenho que a decisão recorrida revela-se incompatível com a efetividade da tutela jurisdicional, princípio que orienta todo o sistema processual (art. 4o do CPC), impondo-se a concessão da medida liminar recursal requerida. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência recursal para determinar que as agravadas UNIMED NORTE DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL mantenham às agravantes no plano de saúde e, por consequência, assegurem os atendimentos nas mesmas condições contratuais anteriores à resilição unilateral, o que implica, de acordo com os termos do plano, em possíveis emissões de boletos, autorizações de exames, agendamento de consultas e reembolso de despesas médicas, se previsto em contrato. A presente decisão tem força de mandado, devendo ser cumprida independentemente de nova intimação, em razão da urgência das prestações de saúde envolvidas. Intimem-se as agravadas, na forma do artigo 1.019, II, do CPC, para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal. Oficie-se ao D. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator